Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703184-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO MAGELA MOURA MEIRELES EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se o embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora